Tribunal: TJMT
Processo: 0000871-36.2017.8.11.0007
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000871-36.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALEX CARVALHO DA SILVA - CPF: 757.513.561-87 (APELANTE), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELANE FRANCISCA MIGUINS SANTOS - CPF: 041.541.871-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
HOMICÍDIO
TRI
PLAMENTE QUALIFICADO
.
CON
DENAÇÃO
.
1. PRELIMINAR
DE
NULIDADE DO JULGAMENTO POR
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE
.
DESCABIMENTO
.
A CONDUÇÃO DO INTERROGATÓRIO
DO APELANTE
DE
MANEIRA FIRME PEL
O
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI, NA BUSCA DA VERDADE REAL, NÃO CARACTERIZA QUEBRA DE IMPARCIALIDADE OU INFLUÊNCIA NEGATIVA DOS JURADOS
.
PRECEDENTE DO STJ
.
REJEIÇÃO.
2.
NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO
.
ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DESTES AUTOS
.
IMPOSSIBILIDADE
.
PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES E HARMÔNICOS PARA ACOLHIMENTO DA TESE ACUSATÓRIA CONTIDA NA DENÚNCIA
.
PRINCÍPIO
DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS
.
3
.

ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO
DO APELNTE
DA PRÁTICA DO DELITO DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE NUMRAÇÃO SUPRIMIDA. ALEG
ADA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DESCABIMENTO. CRIME AUTÔNOMO CONFIGURADO. 4.
PRETENDIDA REFORMA DAS
PENAS
BASILARES
.
VALORAÇÃO NEGATIVA ATRIBUÍDA À CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE AFASTADA.
POSSIBILIDADE. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA NEGATIVAR
ESSE
VETOR.
PENA
S

INICIAIS
REDIMENSIONADAS.
5.
ALMEJADO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA.
VIA
BILIDADE. PENA PECUNIÁRIA ESTABELECIDA EM DESCOMPASSO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
6.

P
LEITO DE
AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS
.
POSSIBILIDADE
.
AUSÊNCIA DE PEDIDO NA DENÚNCIA.
7.
CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INACOLHIMENTO – APELANTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO – MANUTENÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFICARAM A CUSTÓDIA
CAUTELAR
.
8.
PRELIMINAR REJEITA
D
A E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A repetição de pergunta
s
por parte do condutor da instrução em plenário, a respeito de quest
ões
fática
s
, não
consubstancia
intimidação do
réu
e nem conduz a formação de convicção dos jurados de forma negativa, porquanto o art. 497 do Código de Processo Penal dispõe que nos processos de competência do Tribunal do Júri, o
juiz
presidente não deve se manter inerte no papel de espectador, mas atuar conduzindo de forma apropriada na busca da verdade real e
procedendo
de maneira a evitar abusos pelas partes durante os debates em plenário.

2.
É entendimento pacificado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme a íntima convicção de cada um, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante preconiza o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

3
.
Consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial, o princípio da consunção somente deve ser aplicado, nos casos em que ficar demonstrada a dependência entre as condutas criminosas imputadas ao acusado, ou seja, quando configurar meio necessário ou fase normal de preparação ou de execução de outro crime mais grave.

4.
Havendo fundamentação inidônea para a exasperação da pena-base em razão da circunstância judicial da culpabilidade, é imperioso o afastamento da análise pejorativa dessa circunstância, redimensionando, por consequência,
a
pena final.

5.

A fixação da quantidade de dias-multa é definida de modo proporcional à pena privativa de liberdade (Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça). Logo, quando aplicada em descompasso, a pena pecuniária exacerbada deve ser redimensionada.

6.

É incabível a condenação de indenização à vítima por prejuízos decorrentes dos delitos quando ausente pedido na denúncia, por afronta ao contraditório.

7.
Não merece prosperar o pedido visando à concessão ao apelante do direito de recorrer em liberdade, diante da necessidade da sua prisão preventiva para resguardar a ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime praticado por ele, até porque, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.
” (
Habeas Corpus n. 537.569/MG, relatado pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17.12.2019).

8.
Preliminar rejeitada
.

E
,
no mérito, r
ecurso
parcialmente
provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros
da
Terceir
a Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por

Aléx
Carvalho da Silv
a
, contra a sentença pr
olatada pelo Juízo da
5
ª Vara Criminal
da Comarca de
Alta Floresta
/
MT,
que
nos autos da Ação Penal n.
0000871-36.2017.8.11.0007
, após julgamento pelo Conselho de Sentença,
foi

conden
ado

pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo
fútil
,
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
e feminicídio
e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
(
art. 121, § 2º,
I
I e IV
e VI,
do Código Penal
e art. 16, da Lei n. 10.826/2003
)

contra
Elaine Francisca
M
i
guins

Santos
, à pena de
22
(
vinte e dois
)
anos e 10 (dez) meses
de reclusão, em regime inicial fechado
, e 100 (cem) dias-multa
.

O
apelante
,
nas
razões que se encontram no ID
174147927
,
argu
iu
, preliminarmente, a nulidade
d
a sessã
o
de
julgamento
por violação ao princípio de imparcialidade d
o

magistrad
o
.
No m
érito, postula
a
su
a submissão
a
novo julgamento
em plenário, ao argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas destes autos
;
bem como a

sua absolvição em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

S
ubsidiariamente,
o apelante
almeja a revisão de suas penas, com o afastamento das qualificadoras do motivo fútil
,
do emprego de meio que dificultou a defesa da vítima
e do feminicídio
e

a redução das penas basilares ao mínimo legal, alegando que houve indevida e injusta valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes
aos seguintes elementos octogonais:
culpabilidade,
conduta social
e
personalidade
.

A
lém disso,
requer a
redução da pena de multa
e a exclusão
ou redução
da indenização
fixada à título de dano moral
; como também a
concessão do direito de recorrer em liberdade.

O
Ministério Público, nas c
ontrarraz
ões que se encontram
no
ID
174147929
postula o
desprovimento
deste
recurso. E n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
exteriorizado
no ID
180256651
, opina pelo provimento
parcial
deste

recurso
, p
ara
r
edimension
a
r
as penas
aplicadas ao apelante
e
excluir
a indenização fixada.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade
d
a sessão de
julgamento
por violação ao princípio da imparcialidade

O apelante
, nesta preliminar,
sustenta a
nulidade do julgamento por suposta violação ao princípio da imparcialidade

d
o

condutor
do processo,
ao argumento de que,
durante o
seu
interrogatório
,

em Plenário do Júri,
o
magistrad
o

não manteve a necessária equidistância da
s
partes, intimidando
-
o e interrompendo
-o
na maioria d
as
falas em que
realizava
sua autodef
esa.

Entretanto, é sabido que
a repetição
de pergunta por parte do
juiz que conduz a
instrução em plenário
, a respeito
de questão fática, não
consubstancia
intimidação do
réu
e nem conduz a
formação de convicção dos
jurados de forma negativa, porquanto o art. 497 do Código de Processo Penal dispõe
de forma clara e insofismável
que nos processos de competência do Tribunal do Júri, o
juiz
presidente não
deve se manter inerte no papel de espectador, mas atuar conduzindo de forma apropriada na busca da verdade real e
procede
r
de maneira a evitar abusos pelas partes durante os debates em plenário.

Tendo isso como norte,
verifica-se que
, na espécie,
o

presidente d
o Tribunal do Júri
buscou
apenas
esclarece
r ponto relevante acerca do crime de homicídio
em debate
e
,
nesse desiderato,
fez

diversas
perguntas objetivas durante o interrogatório

do apelante,
dando
-lhe a

oportunidade de esclarecer
a
sua versão
acerca da dinâmica do
s
evento
s
delitivo
s
e de fatos que antecederam o
s
ilícito
s
, sendo certo que as perguntas d
a
magistrad
a
eram usuais para o ato judicial e objetivavam o pleno conhecimento da versão dos fatos sob o ponto de vista
de
Aléx
, tudo em busca da verdade real e primando pelos princípios da ampla defesa e do contraditório.

A
liás, a
cerca desta temática, este é
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI.
SUPOSTA PARCIALIDADE DO JUIZ PRESIDENTE. INTERVENÇÃO DO MAGISTRADO NECESSÁRIA À MANUTENÇÃO DA ORDEM NA SESSÃO PLENÁRIA. ART. 497 DO CPP. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO
. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DA CORTE LOCAL QUE DEMANDA O REVOLVIMENTO DOS FATOS E PROVAS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. Precedentes: STF, HC 147.210-AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN,
DJe
de 20/2/2020; HC 180.365AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER,
DJe
de 27/3/2020; HC 170.180-AgR, Relatora Ministra CARMEM LÚCIA,
DJe
de 3/6/2020; HC 169174-AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER,
DJe
de 11/11/2019; HC 172.308-AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX,
DJe
de 17/9/2019 e HC 174184-AgRg, Rel. Ministro LUIZ FUX,
DJe
de 25/10/2019. STJ, HC 563.063-SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020; HC 323.409/RJ, Rel. p/ acórdão Ministro FELIX FISCHER, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018,
DJe
de 8/3/2018; HC 381.248/MG, Rel. p/ acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 22/2/2018,
DJe
de 3/4/2018.

2.
Em atenção ao art. 497 do Código de Processo Penal, tem-se que, no procedimento relativo aos processos da competência do Tribunal do Júri, o magistrado presidente não é mero espectador inerte do julgamento, possuindo, não apenas o direito, mas o dever de conduzi-lo de forma eficiente e isenta na busca da verdade real dos fatos, em atenção a eventual abuso de uma das partes durante os debates
.

3. Na hipótese, conforme bem fundamentou a Corte local, no julgamento da apelação interposta pela defesa, não há falar em excesso de linguagem do Juiz presidente, o qual, no exercício de suas atribuições na condução do julgamento, interveio tão somente para fazer cessar os excessos e abusos cometidos pela defesa durante a sessão plenária e esclarecer fatos não relacionados com a materialidade ou a autoria dos diversos
crimes imputados ao paciente.

4. Esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que a firmeza do magistrado presidente na condução do julgamento, assim como no caso em exame, não acarreta, necessariamente, a quebra da imparcialidade dos jurados, somente sendo possível a anulação do julgamento se o prejuízo à acusação ou à defesa for isento de dúvidas, nos termos do artigo 563 do CPP, o que não ocorreu na situação retratada nos autos.

5. Ademais, A alegada parcialidade da Juíza Presidente na condução do feito ou sua indevida influência na formação da convicção dos jurados, demanda, na espécie, o revolvimento fático-probatório dos autos, inviável na via estreita do habeas corpus (HC 208.688/RJ, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), Quinta Turma, julgado em 13/8/2013,
DJe
de 26/8/2013).

6. Habeas corpus não conhecido.
(HC 694.450/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021,
DJe
08/10/2021).
Destacamos

Impõe-se
ponderar, ainda
nesse diapasão
, que
durante o julgamento
do apelante
, não ocorreu fato que demonstrasse que
o
presidente

do Tribunal do Júri
tinha predileção pela tese acusatória, como
quer fazer crer a d
efesa, até porque, em se tratando de crimes dolosos contra a vida, não é
j
uiz
t
ogado quem condena ou absolve, e sim o
c
orpo de
j
urados
que,
ao que tudo
indica,
não
foram influenciados por qualquer conduta do magistrado
.

Se isso não bastasse, é imperioso registar que
,
na espécie
,
operou-se o instituto da preclusão em relação
à matéria
preliminar ventilada pela
d
efesa,
eis que
não
foi
arguida no momento processual
próprio
, co
nforme se infere da
a
ta de
j
ulgamento
que está
no
ID
174147910, p. 5
-
9
,
em cujo documento não
foi fei
to menção a
qualquer protesto da
d
efesa
e tampouco
a
arguição de
nulidade relativa
à
forma
como o

apelante
foi interrogado.

Ainda que assim não fosse, é sabido que à luz de uma interpretação sistemática, somente poderia dar ensejo a nulidade de natureza relativa, mediante duas condições: (i) que tivesse havido protesto da parte prejudicada a tempo e modo devidos, sob pena de preclusão; e (
ii
) que houvesse a demonstração inequívoca do efetivo prejuízo eventualmente suportado, prestigiando-se o aforismo
pas
de
nullité

sans

grief
, previsto art. 563, do Código de Processo Penal. No entanto, essas condições não foram cumpridas no caso em apreciação.

E, s
obre o tema, este Tribunal de Justiça
,
firmou o seguinte entendimento
:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PLENITUDE DE DEFESA – DIVERGÊNCIA NO NÚMERO DE DISPAROS CITADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PLENÁRIO – IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DE REGISTRO EM ATA LOGO APÓS SUA OCORRÊNCIA – PRECLUSÃO – MÉRITO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ANULAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO – DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES ANTAGÔNICAS – OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR UMA DELAS – VOTAÇÃO CALCADA NO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO COLIGIDO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – JULGAMENTO MANTIDO – SOBERANIA DO VEREDITO POPULAR – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Possíveis nulidades ocorridas durante o julgamento na Sessão Plenária do Tribunal do Júri, dentre elas a alegada citação, pelo promotor de justiça, de número maior de disparos perpetrados pelo réu, deve ser imediatamente arguidas, sob pena de preclusão [CPP, art. 571, inciso VIII].
No processo penal não há declaração de nulidade sem demonstração efetiva do prejuízo à acusação ou à defesa. Exegese do art. 563 do CPP. Precedentes do STJ e do STF
.
As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo nos autos elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri. O reconhecimento da legitima defesa reclama a presença de todos os seus elementos, entre os quais a existência de injusta agressão e o uso moderado dos meios necessários para afastá-la.
(N
.U 0000274-15.2003.8.11.0086, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, Vice-Presidência, Julgado em 12/05/2020,
Publicado
no DJE 28/09/2020)
Destacamos

Como dito anteriormente, a defesa não manifestou sua inconformidade com a situação citada em momento algum da sessão plenária do
J
úri, o que pode ser observado da simples leitura da ata de julgamento
acima citada
,
não demonstrando, igualmente, qual
foi
o prejuízo derivado
do interrogatório do apelante
.

Sendo assim, não tendo o apelante manifestado expressa e tempestiva irresignação com a matéria, e tampouco demonstrado a ocorrência de prejuízo, não se pode falar em nulidade da sessão plenária
do

Júri
.

Com essas considerações,
a preliminar deve ser rejeitada.

É como voto.

MÉRITO

A denúncia, encontradiça no ID
92399523
,
p. 3
-
7
, narra os fatos desta forma:

[...]

FATO 1: Feminicídio qualificado (art. 121, §29, I, IV e VI CP)

No dia 30 de outubro de 2016, por volta de 04h30min, na residência localizada na Rua Palmas, bairro Cidade Alta, nesta Cidade e comarca de Alta Floresta/MT, o denunciado ALEX CARVALHO DA SILVA, consciente e dolosamente,
imbuído
de
inequívoco
"animus necandi", por motivo
fútil
e mediante recurso que dificultou a defesa da
vítima
, matou a
vítima
Elaine Francisca
Miguins
Santos, sua convivente, por raz
õ
es da
condição
de sexo feminino.

FATO

2: Posse de arma de fogo numera
çã
o
suprimida
(art. 16 da Lei 10826103
)

Nas mesmas
circunstâncias
de tempo e espa
ç
o, o denunciado ALEX CARVALHO DA SILVA, consciente e dolosamente, portou armar de fogo tipo pistola, modelo PT 638 PRO SA, marca Taurus, Calibre 380, a qual estava com a numera
çã
o suprimida.

Descri
çã
o dos fatos 1 e 2
:

Segundo emerge do incluso caderno investigativo, o denunciado era companheiro da
vítima
Elaine Francisca
Miguins
Santos, nutrindo forte sentimento de posse com rela
çã
o a mesma, o que resultava em

diversas agressões e ameaças de morte por parte do denunciado (
feminicídio
).

Colhe-se, ainda, que o denunciado e a vítima não tinham um relacionamento harmônico, sendo constante as discussões, todas motivas por ciúmes, inclusive, a vítima demonstrou em várias ocasiões temor em relação ao denunciado.

Ademais, consta que no dia dos fatos, o denunciado e a vítima estavam em um estabelecimento comercial denominado "Pesque Pague Pantanal”, na ocasião tiveram algumas discussões, todas motivadas por ciúmes da vítima com o denunciado.

Ap
ó
s retornarem para a
residência
, o denunciado e a
vítima
voltaram a discutir, esta entrou em um dos quartos e
lá
se trancou com medo do denunciado lhe causar algum mal, e o denunciado, que
já
estava em posse de uma arma de fogo com
numeração
suprimida, durante as
discussões
por
ciúme
(
motivo f
ú
til
), disparou com
intenção
homicida contra a
vítima
e ceifou sua vida.

A
intenção
homicida fica evidente
já
que o denunciado tinha total
ciência
que a
vítima
estava encostada na porta discutindo com ele (conforme as mensagens via Facebook juntadas no IP), ficando perfeitamente evidente que ao atirar sabia da possibilidade do
resultado morte.

Apesar da
alegação
de disparo acidental da arma de fogo, em
mídia
social (grupo de
whatsapp
e
facebook
)
o
denunciado confessou
q
ue efetuou o disparo, mas
apenas
para dar um susto, além de que a
perícia
técnica descartou tal possibilidade de "tiro acidental”, afirmando a impossibilidade de a arma ter disparado acidentalmente nas
mãos
do suspeito, pelo que a
denúncia
de
homicídio
doloso.

Ato
contínuo
, o denunciado empreendeu fuga,
l
evando consigo a arma de fogo utilizada e supostamente arremessou a referida arma em uma
ár
ea
v
erde, local que posteriormente foi localizada e apreendida pelos investigadores.

Apesar do laudo pericial de fl. 105 informar que a
vítima
provavelmente recebeu o disparo de arma de fogo enquanto fechava a porta do quarto com o seu
braço
direito para se defender do denunciado, pela conversa da
vítima
juntada no IP, fica evidente que ela
já
havia fechado a porta.

Assim, a
ú
nica justificativa para a
posição
que se encontrava no momento que recebeu o disparo
não
é porque estaria fechando a porta, mas sim segurando para o denunciado
não
a arrombar,
não
esperando de forma alguma que ele fosse atirar do outro lado da porta (
recurso
q
ue dificultou a defesa da ofendida
).

Por fim, existem no feito em tela elementos robustos que consubstanciam a materialidade e a autoria delitiva, caracterizados pelas
declarações
das testemunhas, boletim de
ocorrência
de fl. 05-IP,
relatório
e fotografias de fls. 37/42,
l
audo pericial de fls. 79/87,
l
audo pericial de
eficiência
da arma de fogo de fls. 88/94, laudo pericial do local do crime de fls. 99/114, CD contendo
áudio
do
Whatsapp

de

fl.
16 e
Relatório
Final da Autoridade Policial de fl. 119/125.

[...]
Destaques no original

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade do delito de homicídio
tri
plamente qualificado
e
do crime

de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
ficou comprovada
pelos
documentos
constantes
destes
autos
;

bem como pela prova oral produzida
durante a instrução processual.

Antes de
entrar
no exame da tese, segundo a qual
, na espécie, houve
julgamento contrário à prova
destes
autos
, é imperativo esclarec
er
que,
a respeito d
a anulação do júri, o saudoso penalista
Júlio Fabbrini Mirabete
, deixou assentado
que:

Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada.
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
.
(
In
Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481).

Destacamos

Além disso, e
m relação à temática, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos
preconizados
no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, porquanto os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a íntima convicção de cada um, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5º, XXXVIII da Constituição da República.

Ainda nesse caminho, deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que suas decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias, essas, que, aliás, não ocorreram no caso em apreciação.

Por sua vez,
José Frederico Marques, com a proficiência que lhe era inerente, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
do Código de Processo Penal,
afastou qualquer dúvida ao
esclarec
er
que
:

Necessário, no caso, para que o Tribunal
ad quem
, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser manifestamente contrária à prova dos autos
.
(
In
Elementos de Direito Processual Penal.

1 ed. v. IV.
Campinas :

Bookseller
, 1997, p. 233
)
Destacamos

De sua parte
,
o
Superior Tribunal de Justiça,
no que diz respeito
ao assunto, firmou este entendimento:

HABEAS CORPUS. ART. 121, § 1º, DO CP. PLEITO DE CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DO CONSELHO DE SENTENÇA COM FUNDAMENTO NO ART. 593, III, D, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA.
HIPÓTESE EM QUE OS JURADOS DERAM INTERPRETAÇÃO POSSÍVEL AO QUADRO FÁTICO APRESENTADO. ORDEM CONCEDIDA PARA RESTABELECER A DECISÃO QUE RECONHECEU A INCIDÊNCIA DO § 1º DO ART. 121 DO CP.

1. Somente é possível a anulação do Júri em apelação quando patente o julgamento contrário à prova dos autos, ou seja, quando a conclusão do corpo de jurados destoa flagrantemente dos fatos que lhe foram apresentados no processo.

2. No caso concreto, comporta o conjunto de provas a interpretação e o caminho seguido pelos jurados, principalmente pelas declarações do acusado, que afirma ter efetuado os disparos de arma de fogo contra o ofendido em razão de situação premeditada e armada por este para lhe prejudicar com sua esposa, oportunidade em que discutiram e entraram em luta corporal, podendo, inclusive, esperar-se o resultado pelo desenrolar da situação (fls. 71 e
seguintes ?
grifo
nosso ?
Parecer do Ministério Público do Estado de Santa Catarina nos autos da AC 2015.032159-1).

3. Ordem concedida para restabelecer a sentença que reconheceu o privilégio previsto no art. 121, § 1º, do CP.

(STJ - HC 613.237/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020,
DJe
29/10/2020
)

Destacamos

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA, VEDADA NA VIA ESTEIRA DO WRIT. NULIDADE. TESTEMUNHA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PREJUDICADO.

TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora.

2. Existindo elementos de prova que permitam aos jurados a adoção de qualquer das teses sustentadas pelas partes, descabe a anulação do julgado por decisão manifestamente contrária à prova dos autos
.

3. A discussão sobre o acerto ou o desacerto do acórdão do Tribunal demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado sem sede de habeas corpus. 4. Nos termos do pacífico entendimento desta Corte Superior, o Processo Penal é regido pelo princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
e, por consectário, o reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, exige a demonstração do prejuízo (CPP, art.

563), o que não ocorreu na hipótese. 5. Prejudicado o pleito de revogação da preventiva, tendo em vista o trânsito julgado da sentença condenatória, nos termos da informação prestada pelo juízo de origem.

6. Habeas corpus não conhecido.

(HC 336.207/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 08/08/2017,
DJe
18/08/2017)
Destacamos

Volvendo-se
,
ao caso discutido nestes autos,

no que tange
à tese

su
stentada pelo
apelante
de que
a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas destes autos,
impende registrar
que não lhe assiste razão,
uma vez que
, ao revés
do afirmado
, existem
elementos de convicção suficientes para dar respaldo
ao
aludi
do

julgamento
que o condenou pela prática do homicídio
tri
plamente qualificado praticado contra a vítima
Elaine Fra
ncisca
Miguins
Santos
,
afastando, por conseguinte, a
negativa de autoria sustentada
por
Aléx
e a afirmação de que o
disparo ocorreu de forma acidental e, portanto, ausente o dolo de matar
.

Isso porque,
se constata

da prova produzida na instrução
processual
que o
s jurados acolheram a versão
segundo a qual o
delito foi motivado por
discussões
entre o apelante
e
sua

companheira
por ciúmes, eis que ela acreditava que ele o traía
(motivo fútil)
, situação, essa, que
o
instigou

a
ceifar
a
vida
da ofendida
mediante recurso que dificultou
a
sua defesa e por se tratar de mulher
.

Ressai
, outrossim,
que no dia dos fatos,
Al
é
x
e Elaine estavam em casa, após retornarem de uma festa
em que discutiram por ciúmes da vítima em relação ao apelante, oportunidade em que continuaram as discussões
.
Durante a discus
s
ão
, o apelante empunhava sua arma e
,
em determinado momento,
a vítima se trancou no quarto do filho
do casal, tendo a discussão continuado, cada um de um lado
da
porta.
Após um certo tempo, o apelante

efetuou um disparo, que transpassou a porta do quarto em que a
ofendida
estava e a atingiu em região letal.

Essa narrativa foi feita pelo apelante. Contudo, ele afirma que
o disparo ocorreu de forma acidental,
e
por isso

requer a
sua submissão a novo julgamento, com a
realização
de nova perícia
na arma de fogo
, eis que no exame anteriormente realizado
o artefato bélico
não foi submetid
o
às mesmas circunstâncias anormais (balançar várias vezes), como
ele

alega
que fe
z no fatídico dia e, por es
s
a razão, teria ocorrido o disparo acidentalmente.

Ademais, o apelante acredita que, constatado o defeito na arma de fogo, mais justo seria sua condenação pela prática de homicídio culposo,
eis que jamais teve a intenção de matar a vítima,
motivo pelo qual
pretende ser julgamento novamente pelo Tribunal do Júri
.

Todavia, em que pesem as
afirmações
do
apelante, sua irmã Janaína Carvalho da Silva,
quando
foi
ouvid
a
em juízo,
declarou que no dia dos fatos, recebeu uma ligação de seu irmão pedindo
qu
e fosse
à

residência
do casal e procurasse Elaine, pois
os dois
tinham
discutido
e
durante a briga
havia efetuado um disparo de arma de fogo
na porta e que Elaine teria pulado pela janela do quarto.
Jana
ína r
elatou
, ainda,
que foi
com seu
marido

à residência
do irmão
, procur
aram
pela vítima do lado de fora, de
ram
a volta no quarteirão onde se localiza a casa e não a encontr
aram
, quando se lembrou da janela
e fo
ram
averiguar
. Esclarece
, ademais, a depoente,
que
quando colocou a mão para pular a janela já viu o sangue e ao entrar viu a vítima caída entre a cama
e a parede
, oportunidade em que chamaram os
b
ombeiros
e foi, então, constatada a morte da ofendida
(ID
174147809
)
.

O
apelante e
sua irmã
Janaína, assim como os informantes relatam que
aquele,
após ter conhecimento de que
Elaine estaria morta, mandou mensagens de áudio em grupo de
whatsapp
da família em que estava inserido, declarando que tinha
tira
do a vida
da companheira
, conforme se vê do documento
exteriorizado no
ID
174147681, p. 4
-
6
.

Depreende,
pois
, que o apelante admitiu ter ocorrido um disparo de arma de fogo durante a discussão com sua
mulher
, que a atingiu e cujo ferimento foi a causa de sua morte, sendo certo que
a irmã dele confirmou a mesma dinâmica
a respeito dos fatos.

Por outro lado
,
a versão da acusação de que se tratou de homicídio qualificado encontra respaldo nas provas produzidas
durante a persecução penal
, especialmente no

exame pericia
l

da
arma de fogo apreendida, cuja conclusão foi de que
“
o mecanismo de disparo, e o mecanismo de segurança da pistola questionada estão em perfeito estado funcional
”
(
IDs
174147703, p. 7/8 e 174147704, p. 1
-
5)
, afastando, portanto, a tese defensiva de que o disparo ocorreu de forma acidental
.

A respeito do exame pericial realizado, é imperioso registra
r
que a defesa

não
impugnou o referido laudo
, mesmo na
fase do art. 422 do Código de Processo Penal,
momento oportuno para tal desiderato,
intentou nova perícia
e, somente agora, após o julgamento pelo Conselho de Sentença, menciona
a necessidade de realização de nov
o exame
na arma de fogo apreendida
,
daí por que essa matéria foi

a
lcançad
a
pela preclusão
.

Releva ponderar,
ademais
, que a perícia realizada
no
local
do
crime
descreveu que “
A Vítima foi atingida em pé, e com
o
tronco parcialmente arqueado justapondo, dessa forma, as alturas de saída da porta e da lesão de entrada. Infere-se ainda, que a
Vítima
tenha recebido o projétil enquanto fazia o fechamento da

porta

com
o
bra
ç
o direito; A

vítima
se

deslocou

no interior do quarto até

vir a falecer;
”
, demonstrando, pois, que
a ofendida
estava a se esconder do apelante, eis que
entrou para o cômodo, fechou a porta e a trancou e, aparentement
e, mesmo alvejada, tentou fugir pela janela, ficando consignado no mesmo laudo que
foram constatadas “
Mancha de sangue, formada por impregnação, no travesseiro localizado sobre a cama; Manchas de sangue formadas por gotejamento estético sem projeção de gotas satélites na parte inferior da janela
”
.

(ID 174147707, p. 3
-
10)

Além do mais, a
motivação do delito
restou comprovada

pelos
depoimentos das testemunhas
e informantes
E
livanha
de Jesus
Miguins
, Sonia
Maria
Miguins
e
Maria Raimunda

Pereira
Miguins

que, apesar de não terem presenciado o disparo, reafirmaram a versão acusatória durante a instrução, de que
o
apelante e a vítima mantinham um relacionamento conturbado, com muitas brigas, agressões e ameaças
, sobretudo
porque havia relatos de traição por parte
de
Aléx
, de forma que a reação de
le
às investidas da vítima questionando sua conduta como
marido
, revela-se, deveras, desproporcional
.

Há, também,
prova bastante para
fundamentar
a tese acusatória de que o crime foi praticado me
diante recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que como já mencionado neste voto
, o disparo foi realizado na porta do quarto,
enquanto
a vítima
fechava a porta para
se
abrigar no cômodo,
mas já
do
lado oposto da porta, sem conseguir visualizar a arma apontada para a sua pessoa
.

Ademais disso,
o crime foi cometido contra mulher por razões da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar,
eis
que a vítima era companheira do apelante à época dos fatos
, tinham um filho em comum
e o homicídio ocorreu na residência
na qual
moravam
. Além
do mais
,
existem
relatos de que durante o relacionamento, que durou cerca de doze anos,
a
ofendida
foi ameaçada e agredida algumas vezes
por
Aléx
.

Por outro viés
, é imperativo concluir que a
versão do apelante de que não tinha o dolo de matar
, porque o
disparo d
a
arma de fogo ocorreu de forma acidental não é compatível com as declarações das testemunhas e informantes
;
com as lesões constatadas no laudo pericial
;
com os vestígios constantes do laudo pericial
do
local de crime
;
e com a conclusão da causa da morte da vítima.

Sendo a
ssim,
resto claro, que
os julgadores leigos, como dito alhures, dotados de soberania e competência na interpretação dos fatos levados à cognição de cada um, consideraram como mais coerente a tese da acusação, reconhecendo a prática do crime de homicídio
tripla
mente qualificado contra a vítima
Elaine Francisca
Miguins

Santo
s
.

A
liás,
sobre essa temática, este Tribunal de Justiça tem decidido que não se deve falar em julgamento manifestamente contrário a prova dos autos quando a decisão dos jurados encontrar amparo no conjunto probatório, tal como se depreende do acórdão abaixo resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1) PLEITO DE NOVO JÚRI – DECISUM CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS TESTEMUNHAIS APRESENTADAS EM JUÍZO INDICANDO A AUTORIA DELITIVA POR PARTE DO RÉU – VÍTIMA SURPREENDIDA PELO ACUSADO QUE APLICA 11 (ONZE) GOLPES DE FADAS NA VÍTIMA, SENDO CINCO (05) NAS COSTAS – LEGÍTIMA DEFESA – TESE DEFENSIVA NÃO ACOLHIDA – DECISÃO SOBERANA DOS
JURADOS QUE ACOLHEU UMA VERSÕES APRESENTADAS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos. Condenação mantida
.

(TJMT - N.U 0001271-51.2005.8.11.0078, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/04/2021,
Publicado
no DJE 09/04/2021)
Destacamos

A temática, por ser pacífica neste Tribunal, já tinha sido objeto
do
Enunciado Criminal Orientativo n. 13 desta Corte de Justiça, vazado nos seguintes termos:
“
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.
”

De outra banda, no que alude ao argumento de que o princípio da consunção é aplicável ao caso destes autos para absolver
o apelante
do delito de po
ss
e de arma de

fogo
com numeração suprimida
, impende reconhecer que essa tese defensiva, igualmente, não merece prosperar,
uma vez que
é assente o entendimento da doutrina e dos tribunais, de que o referido benefício somente pode incidir no caso em que ficar evidente a relação de subordinação ou de dependência entre as condutas criminosas perpetradas, em que um crime menos grave é meio de preparação ou execução do delito mais grave, situação não constatada
no caso destes autos
.

A propósito, n
o que se refere a essa temática, esta é a doutrina dominante:

Critério da consunção – Lex
consumens

derogat

legi

compsuptae
: pelo critério, princípio ou relação de consunção, determinado crime (norma consumida) é fase de realização de outro (norma consuntiva) ou é uma regular forma de transição para o último-delito progressivo. Isso significa, na primeira modalidade, que o conteúdo do tipo penal mais amplo absorve o de menor abrangência, que constitui etapa daquele, vigorando o princípio major
absorbet
minorem. (Prado. Luiz Regis. In Curso de Direito Penal – Parte Geral. 8. ed. São
Paulo :
RT, 2008, p. 215/216).

Podemos falar em princípio da consunção nas seguintes hipóteses:

a) quando um crime é meio necessário ou normal fase de preparação ou de execução de outro crime;

b) nos casos de
antefato
e
pós-fato
impuníveis.

Os fatos, segundo Hungria, ‘não se acham em relação de
species
a genus, mas de
minus
a plus, de parte a todo, de meio a fim’. Assim, a consumação absorve a tentativa e
esta
absorve o incriminado ato preparatório; o crime de lesão absorve o correspondente crime de perigo; o homicídio absorve a lesão corporal; o furto em casa habitada absorve a violação de
domicílio, etc.

Antefato
impunível seria a situação antecedente praticada pelo agente a fim de conseguir levar a efeito o crime por ele pretendido inicialmente e que, sem aquele, não seria possível. (Greco. Rogério. In Curso de Direito Penal – Parte Geral. 11. ed. Niterói:
Impetus
, 2009, v. 01, p. 31/32).

Por sua vez, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não destoa do entendimento doutrinário acima reproduzido, conforme se infere do
julgado
abaixo sintetizado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES AUTÔNOMOS. CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS PELA INDEPENDÊNCIA DAS CONDUTAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIADE NA VIA ELEITA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo delito de homicídio pressupõe que as condutas tenham sido praticadas em um mesmo contexto fático, guardando entre si uma relação de dependência ou de subordinação. Desse modo, o porte da arma de fogo deve ter como fim exclusivo a prática do crime de homicídio para ser absorvido como ante
factum
impunível. Ausente essa vinculação com o crime fim, não há falar em consunção, havendo, pois, crime autônomo de porte ou posse de arma de fogo
. 2. Somente é possível a aplicação do princípio da consunção quando o acórdão recorrido descreve, suficientemente, a situação fática que demonstra a presença dos seus requisitos. Na hipótese, a conclusão das instâncias ordinárias - soberanas na análise do acervo fático-probatório dos autos - foi no sentido de que as condutas de porte ilegal de arma de fogo e de homicídio qualificado foram independentes, não se aplicando ao caso o princípio da consunção. 3. Evidenciado que o Tribunal de origem rechaçou a tese de que o porte da arma de fogo tinha como fim exclusivo a prática do crime de homicídio, de modo que pudesse ser por ele absorvido, afastando a relação de subordinação entre as condutas, não é possível a aplicação do princípio da consunção por esta Corte, em sede de habeas corpus, pois tal exame demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, providência que cabe ao Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos. 4. Agravo regimental
não provido.
(
AgRg
no HC n. 807.595/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24.4.2023,
DJe
de 27.4.2023)
Destacamos

Ressalte-se, por importante, que na espécie
,

o
Ministério Público denunciou
o

apelante
pela prática de condutas autônomas, perpetradas de forma

independente, atingindo bens distintos juridicamente tutelados,
ou sejam,
homicídio qualificado e po
ss
e de arma de fogo
com numeração suprimida
, consoante se dessume da peça acusatória
já reproduzida neste voto
.

A
inda
sobre o assunto
,
deve ser asserido que o apelante
admitiu ter adquirido a arma
de fogo
para se proteger porque acredita
va
estar correndo risco de vida e sentia-se ameaçado
em sua segurança pessoal,
esclarecendo, ainda que
não adquiriu
o artefato bélico
com o fim específico de cometer o feminicídio
narrado na denúncia.

Consoante se constata destes autos
o Conselho de Sentença acolheu a versão da acusação também com relação ao crime conexo e condenou
o

apelante
pelo cometimento de ambas as condutas, decisão
, essa,
que se afigura correta, pois, embora o preceito secundário do homicídio qualificado seja mais severo que
a
po
sse
ilegal de arma de fogo, essas ações ilícitas foram perpetradas em contexto fático e temporal diversos.

De outro viés,
no
que diz respeito ao pedido
visando a reanálise
da
s
penas
basilares formulad
os

pelo apelante
,
é de bom a alvitre a transcrição desta parte da sentença condenatória:

[...]
a) Do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II, IV e VI, do Código Penal:

Em atenção ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68 do Código Penal, e ao princípio da individualização prevista no art. 5º, XLVI da Carta Magna, passo a dosar a pena, atento ao que seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Havendo o Conselho de Sentença reconhecido a prática do homicídio com três qualificadoras, uma delas será sopesada como tal, e as demais como agravantes em segunda fase da dosimetria.

Considerando a
culpabilidade
do agente - grau de reprovabilidade da conduta – vejo que excedeu as raias da normalidade, posto que o acusado além de não prestar socorro à vítima, fugiu do local,
dexando-a
morrer à míngua e com intenso sofrimento; quanto aos
antecedentes
, verifico que o réu possui uma condenação transitada em julgado anterior a prática deste delito, oriunda dos autos de n.º 0017521- 76.2013.8.11.0015, com trânsito em julgado em 16/07/2015, motivo pelo
qual será agravada em segunda fase; acerca da
conduta social
do acusado, ressalto que deve ser valorada negativamente, pois como demonstrado na instrução processual o aludido seria traficante, e fazia da prática de crimes o seu meio de vida, sendo inclusive faccionado ao comando vermelho, tal como sustentado pelo Ministério Público, tanto que possui uma condenação pela Vara Especializada de Crime Organizado na Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de n.º 0019471-92.2020.8.11.0042 (HC 677.499 – 5ª Turma do STJ). No julgamento do HC 518.963/SP, decidido em 09/06/2020, a Min. Laurita Vaz autorizou a exasperação da pena base, aduzindo que “... a atividade de tráfico de drogas, por si só, é suficiente para aferir a conduta social negativa do agente, visto que tal prática delitiva, além de ser altamente reprovável, contribui para a deterioração da segurança pública e para o aumento da violência. Ainda nesse sentido: HC 445.798/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 14/08/2018; em relação a
personalidade
do agente,
esta
também merece ser exasperada, uma vez que se extraiu do conjunto probatório, em especial das oitivas em plenário, que o acusado era pessoa violenta e agressiva no contexto doméstico, em especial coma vítima Elaine, pois além agredi-la constantemente, o réu ainda dificultava a vítima de manter contato com sua família (STJ.
AgRg
no HC 697.993/ES, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 21/6/2022,
DJe
de 27/6/2022.); o
motivo e as circunstância
s foram objeto de apreciação pelo Conselho de Sentença e serão sopesados como agravantes; as
consequências do delito
, que foram normais para a espécie. A
vítima
em nada contribuiu.

Sendo assim, analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo a
pena base
em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na
segunda fase
da fixação da pena, presente a atenuante da confissão espontânea, disposta no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, todavia, presentes as circunstâncias agravantes da reincidência, motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Assim, compenso a atenuante da confissão com a reincidência e, sobressaindo, ainda, as circunstâncias do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, elevo a pena para 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Indo à
terceira fase
, não há causas de diminuição ou de aumento de pena, motivo pelo qual fixo a pena em
19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

b) Do crime previsto no artigo 16 da Lei n.º 10.826/2003:

Em atenção ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68 do Código Penal, e ao princípio da individualização prevista no art. 5º, XLVI da Carta Magna, passo a dosar a pena, atento ao que seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Considerando as circunstâncias do artigo 59 do CP, já analisadas acima, as quais são
identicas
, fixo a
pena base
em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Na
segunda fase
da fixação da pena, presente a atenuante da confissão espontânea, bem como a agravante do art. 61, inciso I, do Código Penal (reincidência), razão pela qual compenso-as e mantenho a pena supra.

Indo à
terceira fase
, não há causas de diminuição ou de aumento de pena, motivo pelo qual fixo a pena em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa
.

DA PENA DEFINITIVA:

Procedo à soma das penas privativas de liberdade ora aplicadas, tornando a PENA DEFINITIVA em
22 (vinte e dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa
.

FIXO o regime
FECHADO
para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, “a” do Código Penal. [...]

Destaques no original

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta ao condenado deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

No caso em debate,
em relação à culpabilidade
do apelante
,
o
condutor do
processo considerou como
exacerbada diante d
o fato de que ele se ausentou do local do crime e não prestou o necessário socorro à vítima. Contudo, é sabido que
a circunstância judicial da
culpabilidade
é compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, isto é, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do acusado
;

e
, na espécie,
a
culpabilidade

de
Aléx

não extrapola as previsões já contidas na lei penal, limitando-se
su
a conduta apenas a preencher
as
elementares
do tipo
. Ademais disso, a ocorrência de um único disparo não materializa o intenso sofrimento anotado pel
a
magistrad
a
,

de forma que
não há como
se
levar em consideração, na primeira fase da dosimetria da pena, qualquer exasperação quanto à aludida circunstância.

No que se refere
à conduta social
a
magistrad
a
atribuiu valoração negativa porque
ficou
comprovado que o apelante integra organização criminosa
,
tendo sido
condenado pelo delito de associação criminosa pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT
, o que autoriza
a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria.

Em relação à personalidade do
apelante
,
a
magistrad
a

destacou a agressividade do seu comportamento no ambiente doméstico que, em outras oportunidades
,
submeteu sua companheira a situações de violência e, nesse contexto, encontra-se devidamente motivada a exasperação da
pena, tal como entendeu
o
Superior
Tribunal de Justiça
no julgado a seguir resumido
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE BEM FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ainda que a ação penal em análise não se refira a delito que envolva violência contra a mulher,
as notícias de que o réu era agressivo com sua companheira são suficientes para motivar a valoração negativa da personalidade do acusado
.
2. Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no HC n. 582.194/SC, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/9/2020,
DJe
de 9/9/2020.).
Destacamos

Noutro vértice, no que tange à pena de multa, esta deve ser redimensionada, eis que estabelecida de forma contrária ao posicionamento inserto no Enunciado n. 33 pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa,
em patamar proporcional à pena privativa de liberdade

e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.
Destacamos

Acerca do tema, deve ser ressaltado,
outrossim,
que para a fixação da pena pecuniária, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo a pena guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade obedecendo o critério trifásico de aplicação de pena, com observância aos critérios descritos no art. 59 e 68 do Código Penal
.

Aliás, sobre o assunto, confira-se a jurisprudência d
esta Corte de Justiça
:

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CRIME DE LATROCÍNIO (CP, ART. 157, §3º, INCISO II, C/C ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEAS “C” E “H” DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE HOMICÍDIO – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E DECLARAÇÕES DE POLICIAIS EM HARMONIA AO CONJUNTO PROBATÓRIO – RELAÇÃO DE CAUSALIDADE ENTRE ROUBO E MORTE – PLEITO ALTERNATIVO – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO DESFAVORÁVEL – FRAÇÃO DE 1/6 PARA MAJORAR A PENA-BASE APLICADO DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ - ISENÇÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – EFEITO DA CONDENAÇÃO – ANÁLISE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - RECURSO NÃO PROVIDO -
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – REAJUSTE DA PENA DE MULTA APLICADA DE FORMA DESPROPORCIONAL
.

A confissão extrajudicial do apelante, bem como os depoimentos das testemunhas, sob o crivo do contraditório, estão em harmonia com o conjunto probatório e comprovam a autoria do apelante.

Inadmissível a desclassificação para o delito de homicídio, porquanto não pairam dúvidas que houve intenção do agente de subtrair os bens da vítima e de lhe ceifar a vida, havendo a inegável relação de causalidade entre o roubo e a morte da vítima. A violência exacerbada empregada para a execução da vítima de latrocínio – dois golpes com um pedaço de madeira na cabeça e um golpe de facão em seu abdômen -, denota fundamento idôneo para
desvalorar
as circunstâncias do delito, uma vez ultrapassados os elementos inerentes ao tipo penal.

O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo razoável a exasperação em 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial negativa.

A hipossuficiência do réu, com a eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade das custas processuais deve ser apreciada pelo Juiz da Execução Penal.
Sendo a pena de multa aplicada de forma desarrazoada e desproporcional, deve ser minorada, de ofício, em obediência ao princípio da proporcionalidade, pois, como a pena privativa de liberdade, deve obedecer ao critério trifásico de aplicação da pena, em atenção aos artigos 59 e 68 do Código Pena
l
.

(TJMT, N.U 0000980-37.2005.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021,
Publicado
no DJE 05/08/2021)
Destacamos

No que diz respeito ao afastamento da condenação de indenização por danos materiais arbitrados na sentença condenatória, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e
stá com a razão
o apelante
, uma vez que o
Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento de que, a condenação em dano moral pressupõe pedido na denúncia e possibilidade de produção de provas.

Na hipótese, todavia, não consta pedido expresso na denúncia de condenação do apelante ao pagamento de reparação dos danos sofridos pela vítima, razão pela qual deve ser afastada essa condenação,
eis que
o pedido não foi
deduzido
na denúncia,
motivo pelo qual a
pretensão indenizatória não era de conhecimento do apelante e de sua defesa técnica,
tendo sido
impossibilitado, durante toda a instrução, de produzir provas ou, de qualquer modo, se manifestar contra o aludido
pleito
indenizatório.

Deveras,
confirmando esse entendimento, este Tribunal de
Justiça deixou
assentado:

APELAÇÕES CRIMINAIS – FURTO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – EXISTÊNCIA DE RECURSO MINISTERIAL, COM PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA PENA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – RÉU PRESO EM FRAGRANTE SAINDO DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO CONSERVADA – REDUÇÃO DA PENA BASILAR AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ – AFASTAMENTO OU READEQUAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA – PERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 14 DO TJMT – RECURSO MINISTERIAL – NEGATIVAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CP – POSSIBILIDADE APENAS QUANTO À CULPABILIDADE – NÃO APLICAÇÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 62, IV, DO CP – INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO AGENTE EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO, APÓS A ANÁLISE DO RECURSO DO MP. Existindo recurso do Ministério Público, almejando a majoração da pena, mostra-se impertinente o pedido de reconhecimento da prescrição com base na reprimenda aplicada pelo juiz singular. Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição quando o conjunto probatório, sendo coerente e seguro, comprova a responsabilidade penal imputada ao agente. A existência de atenuantes não possui o condão de diminuir a pena basilar em patamar abaixo do mínimo legal, à luz da Súmula 231 do STJ.
A condenação do réu na reparação dos danos causados às vítimas, prevista no art. 387, IV, do CPP, somente é cabível quando há pedido expresso na denúncia
.
Se reconhecidas duas qualificadoras, é perfeitamente admissível que uma
delas seja usada para qualificar o crime e a outra seja valorada como circunstância judicial, na primeira etapa. Não há como negativar as demais circunstâncias judiciais se o órgão ministerial não apresentou fundamentação idônea para tanto. A confissão extrajudicial do réu, no sentido de que “aceitou o convite” de terceiro não identificado para “ganhar dinheiro para ficar cuidando enquanto o mesmo praticava o furto”, não é suficiente para reconhecer a agravante genérica prevista no art. 62, IV, do CP, por se tratar apenas de elemento indiciário, não corroborado por outra prova. Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa – “pena in concreto”.
(TJMT N.U 0004539-63.2013.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2022,
Publicado
no DJE 04/11/2022)

Destacamos

Destarte, tendo em vista que o pedido de indenização não consta expressamente na denúncia e não foi permitido o contraditório durante todo o processo, fica evidente a ilegalidade e arbitrariedade na fixação de condenação ao apelante para pagar danos materiais à vítima.

Diante do
que foi
exposto neste voto, passo a redimensionar a pena
de
Alex Carvalho da Silva desta forma:

C
rime de homicídio qualificado

Na
primeira fase, afastada a valoração negativa da culpabilidade,
mas mantidas as demais circunstâncias, fix
o a pena inicial
em 15
(
quinze
) anos de reclusão
; na segunda
fase
, compensadas a atenuante da confissão com a agravante da reincidência
,
remanescendo as agravantes do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da
vítima
, estabeleço a pena intermediária em 18 (dezoito) anos de reclusão;
pena que, n
a terceira fase,

dou
por definitiva, diante da ausência de causas de diminuição e de aumento de pena.

Crime de
posse de arma de fogo com numeração suprimida

Na
primeira fase, afastada a valoração negativa atribuída à culpabil
idade, fixo a pen
a basilar em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
; na segunda
fase
,
mantida a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, mantenho a pena intermediária em
3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa; pena que torno definitiva à mingua de outras causas modificadoras de pena, na terceira fase
.

Em razão do concurso material de crimes, somo as penas impostas

fixando a
pena definitiva
do apelante em 21 (vinte e um) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, valorados
à razão de um trigésimo do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Estabeleço,
nos termos do art. 33, § 2º,
a
, do Código Penal
,
o regime inicial fechado para o cumprimento da pena
aplicada ao apelante
.

Finalmente,
também não merece prosperar o pedido visando à concessão ao apelante do direito de recorrer em liberdade, diante da necessidade da sua prisão preventiva para resguardar a ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime praticado por ele, até porque, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.
”
(Habeas Corpus n. 537.569/MG, relatado pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17.12.2019).

Ademais
disso
, impõe-se registrar que os fundamentos da prisão preventiva do apelante já foram analisados nos autos do
Habeas Corpus
n. 10
26594-85
.2022.8.11.0000, cujo julgamento foi assim ementado:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, POR RAZÕES DE SEXO FEMININO, E, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE – 1.EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – PECULIARIDADES DA MARCHA PROCESSUAL – ELASTÉRIO DENTRO DA NORMALIDADE – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E RECURSO ESPECIAL INTERPOSTOS PELA DEFESA – PANDEMIA – RENÚNCIA DO
PATRONO DO PACIENTE COM DEMORA PARA A CONSTITUIÇÃO DE UM NOVO PROFISSIONAL DA ADVOCACIA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER ATRIBUÍDA EXCLUSIVAMENTE AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU A PEDIDOS PROTELATÓRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO – JÚRI, ADEMAIS, MARCADO PARA DATA PRÓXIMA – NÃO ACOLHIMENTO – 2. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MERA IRREGULARIDADE – REANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA, ADEMAIS, EFETIVAMENTE REALIZADA RECENTEMENTE NA AÇÃO PRINCIPAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 3. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO CULPA – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – EM RAZÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES, EM TESE, IMPUTADOS A SUA PESSOA – EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE REITERAÇÃO DELITIVA E DO SENTIMENTO DE TEMOR POR PARTE DAS TESTEMUNHAS E FAMILIARES DA VÍTIMA – PREENCHIMENTO DOS

REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 4. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR – NÃO CONFIGURAÇÃO – TEMOR DAS TESTEMUNHAS E FAMILIARES DA VÍTIMA – ATUALIDADE DA MEDIDA EXTREMA DEMONSTRADA – 5. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 6. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – NÃO DEMONSTRAÇÃO – AINDA QUE ASSIM NÃO FOSSE, IRRELEVÂNCIA PARA, ISOLADAMENTE, AUTORIZAR O BENEFÍCIO PRETENDIDO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 7. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. De acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência aplicáveis à espécie, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória e análise dos pleitos são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Além do mais, no caso destes autos, houve interposição pela defesa de recurso ao Tribunal de Justiça e ao Superior Tribunal de Justiça, além de tramitação realizada em período crítico de pandemia e de haver renúncia do advogado defensivo com demora por parte do paciente para constituir outro profissional da advocacia, circunstâncias, essas, que contribuíram para maior delonga no trâmite processual, isso sem contar que a autoridade acoimada de coatora já designou a sessão do Tribunal do Júri para julgamento do paciente em data próxima. 2. O decurso do prazo de 90 (noventa) dias estabelecido no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não implica automaticamente a colocação em liberdade de réu preso. Contudo, na hipótese, já houve reanálise recente da
necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente por parte do magistrado que conduz a ação penal. 3. O decreto preventivo do paciente se encontra suficientemente fundamentado, com base em elementos idôneos, ficando demonstrado ser imprescindível para garantir a ordem pública e pela conveniência da instrução criminal,
dianteda
gravidade concreta dos crimes pelo quais está sendo acusado, além da sua reiteração delitiva, atraindo, por isso, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal, sem que isso redunde em violação ao princípio da não culpabilidade. 4. Não se pode falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto preventivo do paciente porque, na hipótese, após ele ser colocado em liberdade por conta de outros fatos criminosos houve temor por parte das testemunhas e familiares da vítima, ficando demonstrada a necessidade e a atualidade da custódia cautelar.

5. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente e suas condições pessoais revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública. 6. Os predicados pessoais do paciente além de não comprovados, ainda que assim não fosse, não teriam o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. 7. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
rejeito a
preliminar
. E, no mérito,
dou parcial
provimento
ao recurso interposto por
Alex C
arvalho
da Silva
, para o fim de afastar a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade
e
reduzir
a pena de multa e excluir a indenização arbitrada a títul
o de reparação de danos,

redimensionando
a
sua pena
definitiva
para
18 (dezoito) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e 10 (dez) dias-multa
, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024